Tribunal: TJSP
Processo: 1001031-24.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inexigibilidade de débito confessado pela autora em acordo imposto pela concessionária de energia elétrica em relação a dívida de responsabilidade de inquilino, o qual abandonou o imóvel sem o pagamento das faturas de consumo – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório –

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inexigibilidade de débito confessado pela autora em acordo imposto pela concessionária de energia elétrica em relação a dívida de responsabilidade de inquilino, o qual abandonou o imóvel sem o pagamento das faturas de consumo – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, inc. I, do CPC – Ausência de prova de vício de consentimento ou de ilicitude praticada pela concessionária ré – Improcedência mantida - Recurso improvido.